Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-67.2022.8.11.0108
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000597-67.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 2 JUIZO DA VARA UNICA DE MACHADINHO DO OESTE-RO (APELANTE), E. M. - CPF: 099.391.181-12 (APELADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), V. M. (APELADO), MARIA WALQUIRIA TAVARES DA SILVA - CPF: 033.810.941-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – APLICAÇÃO DO CDC - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE MAIS DE 13 HORAS EM RELAÇÃO AO DESTINO FINAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CANCELAMENTO DO
VOO POR NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078 de 1990, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor (...)
” (N.U 0010325-26.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).

Demonstrado pelos autores o dano moral advindo da falha na prestação de serviço da ré, consistente no cancelamento de voo e atraso de mais de 13 horas em relação horário de chegada ao destino final sem a devida justificativa, enseja o dever de indenizar.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em sintonia com os elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000597-67.2022.8.11.0108

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO: E. M. E V. M. REPRESENTADOS POR SUA GENITORA MARIA WALQUIRIA TAVARES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação de indenização por dano moral, de parcial procedência dos pedidos para condenar a ré no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum e condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

A apelante pugna pela aplicação do
Princípio da Especialidade das normas jurídicas frente à Lei nº 7.565/1986 que, na qualidade de Lei Especial, excetua-se às normas gerais do Código Civil; frisa que a Lei 14.034/2020, promulgada ao dia 06.08.2020, adicionou ao Código Brasileiro de Aeronáutica artigo específico acerca do trâmite processual de apresentação de provas e condenações a título de danos morais em relações aeronáuticas.

Argumenta que ocorreu o cancelamento do voo LA 3062 (BSB X CGB) em razão da necessidade de alteração da malha aérea, de modo que deve ser considerado o fato como caso fortuito ou força maior, consequentemente causas excludentes de responsabilidade civil; assevera que os próprios apelados confirmaram o recebimento da hospedagem e a reacomodação em novo voo de companhia terceira, previsto para o dia seguinte e ante a perda da viagem de ônibus, a apelante forneceu voo da Companhia Azul com destino a Sinop/MT.

Comenta que não existem, no caso em tela, quaisquer dos elementos da responsabilidade civil – o que, consequentemente, demonstra que não há motivos para que exista qualquer tipo de indenização; alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral. Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões os apelados postulam pelo desprovimento do recurso, com condenação da apelante em multa por litigância de má-fé.

O Dr. José Basílio Gonçalves, Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Em resumo, os autores adquiriram
passagens aéreas com destino a Maceió com voo programado para a data de 09.11.2020, saída de Cuiabá às 05hr05min, conexão em Brasília e partida às 09hr40min ao destino final, Maceió/AL; disseram que o voo de volta estava previsto para o dia 30.11.2020 saindo de Maceió ás 16h25min, com conexão em Brasília e embarque para Cuiabá às 21h:50min ; chegando em Cuiabá, pegariam ônibus no terminal Rodoviário de Cuiabá/MT, com destino a Lucas do Rio Verde/MT na data de 01.12.2020 às 01h:50min chegada 01.12.2020 às 07h:20min, pela Empresa Verde Transportes.

Mencionaram que na conexão em Brasília o voo foi cancelado e o portão de embarque alterado diversas vezes, a cada 15 minutos e ao pedirem informações foi relatado o cancelamento e o novo voo no dia 01.12.2020 às 15 horas e, como não aceitaram, foi informado um voo para o dia 01.12.2020 às 09h35min, por outra companhia, que foi aceito pelos autores; a empresa os encaminhou a um hotel, mas verificaram que não havia reserva e tiveram que entrar em contato com a ré e só conseguiram a reserva às 03h00min da manhã.

Pois bem. Os elementos dos autos indicam o cancelamento do voo
de Brasília para Cuiabá, com remanejamento das passagens dos autores para 01.12.2020, demora em acomodação no hotel, atraso de quase 14 horas e perda das passagens de ônibus para chegar ao destino final.

As telas sistêmicas apresentadas em forma de
prints
na peça de defesa não demonstram que o voo foi efetivamente cancelado por necessidade de readequação da malha aérea promovida pelos órgãos de controle de tráfego aéreo, de modo que fica afastada a tese de caso fortuito ou força maior.

Igualmente não há falar em
aplicação do
Princípio da Especialidade das normas jurídicas frente à Lei nº 7.565/1986 e na Lei 14.034/2020 que adicionou ao Código Brasileiro de Aeronáutica artigo específico acerca do trâmite processual de apresentação de provas e condenações a título de danos morais em relações aeronáuticas, visto que, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, a ele se subordinam.

Cito precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE - NÃO COMPROVADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078 de 1990, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. Não há de se acolher a tese de necessidade de manutenção emergencial na aeronave, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, mormente quando não comprovada por documentos hábeis. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014). A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios
” (N.U 0010325-26.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, os casos de prestação de serviço deficitário por companhias aéreas em relação aos seus passageiros não são mais regulados pelas convenções internacionais pertinentes (Convenções de Varsóvia, Haia e Montreal) ou pelo Código Brasileiro da Aeronáutica. São inaplicáveis os diplomas legais mencionados, cujas regras não se sobrepõem aos direitos assegurados por norma interna brasileira. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se mostrar justo e razoável
” (N.U 0002449-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).

Logo, em razão do cancelamento do voo, os autores experimentaram constrangimentos, intranquilidades,
correspondendo um atraso de mais de 13 horas em relação ao destino final.

Além disso, a ré não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva dos autores ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré e o dano experimentado pelos autores, não agiu a ré em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor de
R$ 5.000,00 a cada um dos autores, no importe total de R$ 10.000,00

é consentâneo com os elementos dos autos e está em sintonia com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua manutenção.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais em desfavor da apelante em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024